Tribunal: TJMT
Processo: 1021394-63.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021394-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), SAMARA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 064.670.891-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO
— PRISÃO PREVENTIVA —
1. DA ALARDEADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
— DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS A PARTIR DO
MODUS OPERANDI
— PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO — DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA — INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS —
2. DA VINDICADA PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES — DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR NÃO PRISIONAL ANTERIORMENTE FIXADA — REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA — EXCEPCIONALIDADE ACOLHIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES — PRECEDENTES —
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo
modus operandi
em que perpetrados os delitos, bem como pelo descumprimento de medida cautelar não prisional fixada após a prisão em flagrante da paciente, pouco tempo atrás, em decorrência da prática de delito congênere; tudo a revelar a imprescindibilidade da segregação para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, precisamente como no caso dos autos, em que se cuida de paciente que, em menos de um mês da reconquista de sua liberdade, descumpriu medida cautelar não prisional fixada em autos diversos [proibição de ingresso em estabelecimentos prisionais] e incorreu em nova prática delitiva, não podendo ser ignorada, nesse contexto, a expressiva quantidade de entorpecente [1,220kg de maconha] que a increpada buscava conduzir ao interior da Penitenciária Central do Estado (PCE); tratando-se, portanto, de circunstâncias excepcionais aptas a afastar o deferimento da benesse. Precedentes.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1021394-63.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR.ª PATRICIA GABRYELLE ALVES

PACIENTE:

SAMARA FIGUEIREDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policias da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar
formulado no bojo do APFD n. 1015292-93.2023.8.11.0042, a que responde a increpada em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
uso de documento falso.

Contextualizando os fatos, relata a impetrante que a paciente foi presa em
flagrante delito
no dia
10/09/2023
e, em audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar
convertido em prisão preventiva
, ocasião em que o magistrado singular
negou
o pleito de concessão da
prisão domiciliar
.

Em vista disso, sustenta no presente remédio heroico a
ilegalidade
da referida decisão, argumentando, em suma, que a beneficiária deste
writ
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do CPP, visto que está
gestante
e é comprovadamente
genitora e a única responsável pelos cuidados de seus 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos de idade
; preenchendo, assim, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP
.

Outrossim, a impetrante aduz que que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e o decreto de prisão preventiva tampouco apresenta
fundamentação jurídica válida
, não sendo possível embasar a custódia cautelar na
gravidade abstrata do delito
e nem se valer do
clamor público
, além do mais, não ficou demonstrada na decisão ora objurgada a inadequação ou insuficiência das
medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP, de modo que a prisão da paciente está sendo usada como antecipação de eventual pena, de todo inadmissível no ordenamento jurídico vigente, a configurar
constrangimento ilegal
sanável pela via eleita, uma vez que tem o direito de responder ao processo em sua residência, ainda que mediante monitoração eletrônica.

Firme em tais premissas, vindica a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, a fim de que lhe seja deferida a custódia domiciliar, conjugada com o uso de equipamento de monitoração eletrônica, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em seu benefício.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial veio instruída com os documentos digitais anexados no ID 181966682, ID 181986685 e ID 181986689.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 182443691), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 183225658.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 183533688).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
SAMARA FIGUEIREDO DA SILVA
foi
presa em flagrante delito
pela prática, em tese, dos delitos previstos pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 304 do Código Penal
.

Verte do Boletim de Ocorrência n. 2023.255923 que, em
10/09/2023
, por volta das dez horas da manhã, policiais penais compareceram à Delegacia conduzindo a paciente, pois
SAMARA
, após ter sido submetida ao procedimento de verificação de visitantes para ingresso na Penitenciária Central do Estado (PCE), fora flagrada na posse de objetos ilícitos, consistentes em
03 (três) porções de maconha
, totalizando
1,220kg
(um quilograma e duzentos e vinte gramas), tendo sido a
natureza
e a
quantidade
da substância atestadas pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.136024-A01.

As substâncias entorpecentes haviam sido ocultados com uma fita adesiva de cor preta, afixadas tanto na cintura quanto nas panturrilhas da paciente. Além disso, na posse de
SAMARA
, foi também encontrado um documento de RG em nome de
Andrea Carla Tirloni
, no qual constava, todavia, a fotografia da paciente; tratando-se aparentemente de documento falso, contexto em que a beneficiária deste
writ
admitiu aos policiais seu nome verdadeiro.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. Juízo do Núcleo de Custódia

homologou a prisão em flagrante e a converteu em
prisão preventiva
, denegando o pedido de concessão de prisão domiciliar face à
ausência de documentação hábil que comprovasse o estágio de gravidez da paciente
, pois fora apresentado apenas um documento datado de
03/07/2023
, sem que
SAMARA
conseguisse afirmar com segurança em qual mês de gestação se encontraria no momento da audiência.

Nesse contexto, a d. causídica impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
,
aduzindo, de um lado, a
inexistência dos requisitos
que autorizam a decretação da segregação preventiva, a qual reputa ter sido imposta à míngua de
fundamentação adequada
; e, de outro, a existência de
filhos menores
, dependentes diretos da custodiada, que se encontraria, ademais,
grávida
, a ensejar, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
, nos termos do decidido pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas e uso de documento falso
, tratando-se,
in casu
, de
documento público
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, imperioso ressaltar que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, a necessidade de se
assegurar a ordem pública
. Por clareza, transcrevo excerto do referido
decisum
:

“[...]
Quanto ao periculum libertatis, verifica-se do auto de prisão em flagrante que a conduzida
já foi presa em flagrante em outra oportunidade por ter atribuído a si nome falso, na tentativa de ingressar em estabelecimento prisional
.

Naquela oportunidade, verificou-se que Samara e outras mulheres foram
presas em flagrante enquanto tentavam ingressar em estabelecimento prisional com chips telefônicos
, fato considerado
atípico
, razão pela qual o auto de prisão em flagrante foi firmado apenas pela prática do
delito previsto no artigo 304 do Código Penal
.

Entretanto, a prisão da autuada em referido APF, nº 1013324-28.2023.8.11.0042, ocorreu no mês de
agosto de 2023
, tendo sido concedida a liberdade provisória à conduzida, mediante cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição da autuada novamente tentar ingressar em estabelecimento prisional
.

Entretanto,
menos de 01 (um) mês depois, a conduzida novamente tentou ingressar em estabelecimento prisional com documento falso e, desta vez, com mais de 1kg de substância entorpecente
.

Portanto,
resta demonstrado que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para o acautelamento do meio social, diante da reiteração de condutas criminosas
.

Dessa forma,
converto a prisão em flagrante em preventiva
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por se tratar de
medida necessária à garantia da ordem pública
”.

(ID 181986689 - Pág. 67). — Destaquei.

Com efeito, verte dos autos que, anteriormente aos fatos
sub judice
,

em
06/08/2023
, na companhia de outras
dezesseis mulheres
,
SAMARA
foi presa em flagrante delito após tentar adentrar a Penitenciária Central do Estado (PCE) portando
documento falso
; tendo-lhe sido concedida, em sede de audiência de custódia, realizada em
07/08/2023
, a
liberdade provisória
, condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares alternativas
, dentre elas a
proibição de ingresso em qualquer unidade prisional do Estado de Mato Grosso pelo período de 06 (seis) meses
(ID 125448271 — APFD n. 1013324-28.2023.8.11.0042).

Todavia, consoante já relatado, em
10/09/2023,
cerca de um mês depois,
SAMARA
foi novamente
presa em flagrante delito
ao tentar adentrar a Penitenciária Central do Estado; dessa vez, nada obstante, não apenas munida de
documento falso
, mas também de
mais de um quilo de substância entorpecente
[
maconha]
.

Nesse cenário, por um lado, não se ignora o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de
quantidade inexpressiva de entorpecentes
, no contexto de
visita de mulher a estabelecimento prisional
, “
a problemática social criada pela sua prisão preventiva é maior do que se lhe for imposta medida cautelar consistente na proibição de visitação a esses presídios
” (AgRg no HC n. 810.934/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Entretanto, na hipótese em apreço, cuida-se de
quantidade elevada de entorpecentes
, consubstanciando
1,220 Kg (um quilograma e duzentos e vinte gramas) de maconha,
tendo a paciente buscado adentrar o estabelecimento prisional na posse da referida substância
menos de um mês após terem-lhe sido impostas medidas cautelares diversas
, dentre elas a
proibição de ingresso em estabelecimentos prisionais no Estado de Mato Grosso
, pelo período de 06 (seis) meses; circunstâncias que
justificam adequadamente a imposição do claustro preventivo.

Veja-se os seguintes precedentes:

“[...]
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de
entorpecentes
a
quantidade,
a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
.”

(AgRg no RHC n. 163.618/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). — Destaquei.

“[...]
No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com 1,862kg (um quilo, oitocentos e sessenta e dois gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
”

(HC n. 689.591/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022). — Destaquei.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam
inócuas
para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, não há como acolher as teses da d. causídica impetrante destinadas a desconstituir o fundamento da segregação cautelar da paciente, o que me leva a concluir pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou por sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da prisão domiciliar

Por outra vertente, pleiteia a d. causídica a concessão de
prisão domiciliar

à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de
04 (quatro) filhos menores
, cujas certidões de nascimento acompanham os autos (ID 181986682); tratando-se, ainda, de
paciente gestante
, tudo a ensejar a aplicação do entendimento externalizado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

De proêmio, quanto ao suscitado
estado gravídico da paciente
, entendo que assiste razão ao d. magistrado singular ao considerar, ainda em sede de audiência de custódia, a
ausência de comprovação do estado de gravidez de SAMARA
; uma vez que encontradiço nos autos tão somente documento datado de
03/07/2023
(ID 181986689 - Pág. 51), não devendo ser ainda ignorado que, na solenidade, a paciente afirmou se encontrar no
quinto
mês de gestação, sendo que, consoante o documento, estaria, em tese, no
terceiro
(ID 181986689 - Págs. 63-64).

Ante a existência de
fundada dúvida
, portanto, acerca do
estado de gestação
alegado pela paciente, passo a apreciar o pleito pela concessão de
prisão domiciliar
considerando tão somente sua condição de
genitora

responsável pelos cuidados de quatro filhos menores.

Acerca do tema, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a
gravidez
, o
estado puerperal
ou a
maternidade
em relação a
crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas
duas exceções
aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora a d. causídica impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada pela prática dos delitos de
tráfico de drogas
e
uso de documento falso
, tendo sido
presa em flagrante delito
após
descumprir medida cautelar alternativa anteriormente imposta
, em um intervalo temporal de cerca de
um mês
após a reconquista de sua liberdade; tudo a atrair o consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, qual seja, a existência de
circunstância excepcionalíssima a autorizar a denegação do benefício.

Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
No contexto,
conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria,
o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades
.

6. Na espécie,
verifica-se que a ora agravante teve a
prisão
preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia
”.

(AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). — Destaquei.

Em outro sentido não entende o Supremo Tribunal Federal, que já consolidou sua jurisprudência no sentido de que “
[...] a reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal
” (STF - HC: 221442 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03- 2023 PUBLIC 17-03-2023). — Destaquei.

Demais disso, especialmente à luz dos delitos imputados à paciente e do entorpecente apreendido em sua posse, não se descuida ainda de que se trata de
expressiva quantidade de substância ilícita
, tendo
SAMARA
, portanto,

voltado a delinquir de forma a se reinserir em cenário criminoso e, consequentemente, também expor suas crianças a esse meio, por meio do contato ou da proximidade com substâncias tóxicas e altamente prejudiciais à saúde humana; com risco, portanto, de exposição dos infantes aos riscos inerentes da atividade ilegal.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade

de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SAMARA FIGUEIREDO DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023